Tribunal: TJMT
Processo: 1023583-74.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023583-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELICE BEZERRA COSTA - CPF: 486.774.181-72 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023583-74.2024.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA.

Recorrida:
ADELICE BEZERRA COSTA
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - NÃO COMPROVADA - CONTRATO DE RISCO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Oportuno, destacar que restou devidamente comprovado nos autos que a reclamada realizou o serviço contratado, apresentando
aos autos apuração da média de juros, laudo pericial, comprovante de notificação da instituição financeira, bem como, contrato firmado entre as partes.

3.

Ademais, insta ressaltar que no referido contrato restou demonstrado que
a reclamada assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo efetivamente iniciado tal intermediação, ainda que não tenha sido por ela concluída, não há que se falar em inadimplemento contratual.

4.

Demais disso, é importante registrar que, em que pese às alegações da
recorrente quanto ao fato de que orientado a inadimplir com a obrigação firmada com a instituição bancária, não logrou êxito em comprovar. Por outro lado, a recorrida comprovou que realizou com a contraprestação dos serviços contratados, qual seja, tentativa de redução da dívida da recorrente, conforme documentos e áudios anexos à defesa.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024